Tribunal: TJMT
Processo: 1061148-72.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1061148-72.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ANTONIO WILSON SILVA LIMA - CPF: 632.008.051-53 (RECORRENTE), BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO - CPF: 033.823.791-71 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1061148-72.2024.8.11.0001
.

Origem
: 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ.

Recorrente:
ANTONIO WILSON SILVA LIMA.

Recorrida:
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
:
17
A 20/3/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra decisão que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo, e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais em razão de suposta inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. A sentença condenou o autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé, fixada em 9% sobre o valor da causa, além das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 2.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se há comprovação da relação jurídica entre as partes; (ii) analisar a ocorrência de danos morais em razão da alegada inscrição indevida em órgão de proteção ao crédito; e (iii) avaliar a manutenção da condenação por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ônus da prova do fato constitutivo do direito recai sobre a parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC. No caso, o autor não apresenta elementos suficientes para comprovar a efetiva negativação de seu nome pela parte demandada.

O documento juntado pelo recorrente refere-se a empresa diversa da reclamada, não demonstrando a alegada inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, o que impede a configuração do dever de indenizar.

A tentativa de induzir o juízo a erro, mediante a alegação de fato não comprovado nos autos, caracteriza litigância de má-fé, justificando a manutenção da multa aplicada na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes exige comprovação da negativação realizada pela parte demandada.

O ônus da prova do fato constitutivo do direito incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A tentativa de alterar a verdade dos fatos configura litigância de má-fé e justifica a aplicação da multa prevista no art. 80 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I, e 80; Lei nº 9.099/95, arts. 31, 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, Acórdão nº 200628, 20020110627357APC, Rel. Des. Sérgio Rocha, 6ª Turma Cível, j. 09.08.2004.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática lançada no ID 266031835, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
improcedente
o pedido inicial.

Ainda, condenou a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, fixada em 9% (nove por cento) sobre o valor atualizado da causa, além das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, nos termos dos artigos 31 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95, c/c os arts. 81 e 487, inciso I, do CPC e Enunciado 136 FONAJE.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1)

Relação jurídica não demonstrada;

2)

Ocorrência de danos morais;

3)

Afastamento da multa por litigância de má-fé.

Ao final, requer a reforma da sentença.

Em contrarrazões, a recorrida, em preliminar, impugna o pedido de justiça gratuita. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça, por ter sido concedida na decisão prolatada no ID 266032253, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para a sua concessão.

Segundo consta da petição inicial, o autor alega que teve seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pela reclamada, em razão de débito no valor de
R$ 234,56 (duzentos e trinta e quatro reais e cinquenta e seis centavos),
que afirma desconhecer
.

A reclamada, por sua vez, alega que o nome do autor não foi inscrito junto aos órgãos de proteção ao crédito pela empresa demandada.

No caso dos autos, ao analisar o conjunto fático-probatório constante dos autos,
verifica-se que a sentença recorrida não merece reforma

Isso porque não há elementos suficientes nos autos que comprovem a efetiva inscrição do nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes pela empresa reclamada.

Além disso, o documento apresentado pelo reclamante (ID 266031808, pág. 3), visando comprovar a negativação de seu nome, se refere a uma empresa distinta da parte demandada.

Logo, se o documento trazido aos autos pelo autor não serve para comprovar o suposto fato gerador do dever de indenizar, qual seja, a inscrição indevida em órgão de proteção ao crédito, não há se falar em indenização por danos morais.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito. Contudo, em que pesem as alegações do reclamante,
inexistem nos autos provas suficientes a demonstrar a efetiva inscrição do nome do demandante nos cadastros de inadimplentes pela empresa demandada
.

A propósito:

CIVIL E PROCESSO CIVIL. DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. SPC. FALTA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO. I)
Se os documentos trazidos aos autos pelo autor não servem para comprovar o suposto fato gerador do dever de indenizar, qual seja, a indevida inscrição no SPC, não há falar-se em reparação de danos morais
.

II)
O ônus da prova, como é sabido, incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito
. (Inteligência do artigo 333, I, do Código de Processo Civil.)

III) Apelação desprovida. Sentença mantida.

(TJDFT - Acórdão nº 200628, 20020110627357APC, Relator: SÉRGIO ROCHA, Revisor: SANDRA DE SANTIS, 6ª Turma Cível, Data de Julgamento: 09/08/2004, Publicado no DJU SEÇÃO 3: 21/10/2004. Pág.: 69) (grifei)

Ainda, evidenciada a tentativa de alteração da verdade dos fatos pela parte autora,
devida a sua condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé
,
custas processuais e honorários advocatícios.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO

para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025